Tribunal: TJDFT
Processo: 0719605-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0719605-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIPLAN VIACAO PLANALTO LIMITADA AGRAVADO: GRACENILDE COSTA LINS D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pela executada contra decisão que, em cumprimento de sentença, que homologou os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial e determinou o prosseguimento dos atos executivos. Sustenta a agravante, em síntese, que há pendência de julgamento de recursos especiais, os quais discutem os critérios de atualização monetária aplicáveis ao caso, defendendo que o prosseguimento da execução antes desse julgamento acarretaria risco de dano de difícil reparação, especialmente diante dos atos constritivos já determinados. Requer, assim, a suspensão do cumprimento de sentença até decisão definitiva sobre os parâmetros de correção monetária. É o breve relatório. Decido na forma do art. 87, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT e arts. 932, III, IV e V do Código de Processo Civil. Na origem, o juiz homologou os cálculos da contadoria judicial, nos seguintes termos: “Trata-se de cumprimento de sentença no qual a parte exequente pretende a satisfação de seu crédito decorrente de condenação por responsabilidade civil, conforme acórdão que condenou a executada a: a) pagar indenização por danos materiais na forma de pensão mensal vitalícia no valor de 100% do salário mínimo desde a data do acidente (19/10/2013); b) pagar R$ 100.000,00 a título de danos estéticos; e c) pagar R$ 100.000,00 a título de danos morais. A Contadoria Judicial apresentou cálculos sob o id. 206822839, apurando o débito total de R$ 1.138.682,78. A executada manifestou-se, no id. 220252723, pugnando pela suspensão da homologação dos cálculos até o julgamento definitivo dos recursos pendentes e reiterando a tese da aplicabilidade do art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005. Apresentou cálculos alternativos no valor de R$ 567.746,30. A exequente, por sua vez, manifestou-se no id. 220258587, pleiteando a homologação dos cálculos da Contadoria, início imediato do pagamento da pensão mensal, constituição de capital, penhora via SISBAJUD e, subsidiariamente, penhora de percentual do aluguel percebido pela executada. Realizada audiência de conciliação em 12/03/2025 (id. 228771010), não foi possível a composição entre as partes. É o relatório. DECIDO. 1) Da homologação dos cálculos Verifico que a questão referente à aplicabilidade do art. 9o, II, da Lei no 11.101/2005 já foi decidida anteriormente, conforme consta da decisão que rejeitou os embargos de declaração (id. 202175322), onde se consignou expressamente que "a Lei no 11.101/2005 não se mostra aplicável ao presente caso". Trata-se de proposição negada e já decidida em momento precedente. Constato que a Contadoria Judicial, órgão técnico auxiliar do juízo, apresentou cálculos em conformidade com os parâmetros estabelecidos nas decisões anteriores e acórdão exequendo, observando a forma de atualização, juros e demais consectários legais adstritos ao pleito condenatório. Quanto aos recursos mencionados pela executada, verifico que não possuem efeito suspensivo, conforme ela própria reconhece em sua manifestação, não havendo motivo para suspender o prosseguimento do feito. Sob tal perspectiva, CHANCELO, portanto, os cálculos elaborados pela Contadoria Judicial no id. 206822839, fixando o valor da execução em R$ 1.138.682,78. 2) Do início do pagamento da pensão mensal vitalícia DETERMINO que a executada inicie, no prazo de 15 dias, o pagamento mensal da pensão vitalícia no valor de 100% do salário mínimo vigente, cujos importes serão depositados em conta bancária a ser indicada pela exequente no prazo de 5 dias. O pagamento deverá ser realizado até o dia 10 de cada mês, sob pena de, não o fazendo, ser corrigido o valor monetariamente e aplicados juros atinentes à mora (demora ou não cumprimento de obrigação líquida e certa já reconhecida judicialmente). 3) Das medidas executivas DEFIRO a penhora, online, via sistema SISBAJUD, no valor de R$ 1.138.682,78, por repetição programada no prazo de 30 dias. Restando infrutífera ou parcialmente frutífera a penhora online, retornem os autos conclusos para apreciação do pedido de penhora de 30% do aluguel mensal percebido pela executada em decorrência do contrato de locação mantido com a Viação HP-ITA (URBI). 4) Do pedido de constituição de capital INDEFIRO o pedido de constituição de capital formulado pela exequente, por ora, tendo em vista que as medidas executivas ora determinadas são suficientes para garantir a satisfação do crédito, sendo desnecessária a imobilização de patrimônio da executada neste momento processual.” As teses defendidas pela agravante quanto aos critérios de correção monetária aplicáveis ao débito exequendo já foram objeto de agravo de instrumento anteriormente interposto (processo n. 0719472-71.2023.8.07.0000), julgado pela 4a Turma Cível, que negou provimento ao recurso. Referido processo encontra-se, atualmente, pendente de julgamento de recurso especial interposto pelo agravante. A irresignação do agravante quanto aos critérios a serem utilizados nos cálculos e ao prosseguimento do cumprimento de sentença, bem como o pedido de suspensão da execução, foram expressamente analisados no agravo de instrumento interposto naquela ocasião, sendo indeferida a tutela recursal pleiteada para suspender o curso do cumprimento de sentença. O agravante não apresenta novos argumentos para impugnar os cálculos homologados pelo juízo de primeiro grau, mas apenas pretende suspender o cumprimento de sentença, reiterando fundamentos que já foram objeto de apreciação no agravo de instrumento anteriormente interposto. Não se admite a interposição de novo agravo de instrumento com o único propósito de rediscutir matéria já enfrentada. Eventual pedido de suspensão do cumprimento de sentença, fundado na alegação de pendência de definição acerca dos critérios de atualização monetária do débito, deve ser veiculado no agravo de instrumento já interposto, que se encontra pendente de julgamento perante o Superior Tribunal de Justiça, não sendo cabível a interposição de novo recurso com idêntica finalidade. Dessa forma, o agravo de instrumento é inadmissível. Isto posto, não conheço do recurso. Fica o agravante advertido que a interposição de agravo interno está sujeita à multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC. Brasília/DF, 22 de maio de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (wi)